Tribunal: TJES
Processo: 5002496-41.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002496-41.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: IRINEU GOMES CANDEIAS
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V

O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões. (ID. 1693405).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO SANTANDER BRASIL S. A.,
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que o presente recurso deve ser recebido em seu efeito suspensivo;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que agiu no exercício regular do direito;
d)
que não houve falha na prestação dos serviços, quiçá ato ilícito;
e)
que cumpriu o que foi imposto na sentença proferida em processo anterior;
f)
que não houve descumprimento por parte da recorrente, pois as cobranças são lícitas;
g)
que o recorrido não comprovou os danos sofridos;
h)
que não houve comprovação de má-fé por parte do recorrente;

i)
que a determinação do Juízo
a quo
de devolução em dobro dos valores pagos pelo recorrido deve ser afastada;
j)
que os danos morais devem ser afastados, pois a situação vivenciada pelo recorrido caracteriza mero aborrecimento;
k)
que o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido, sob pena de enriquecimento sem causa;
l)
que o valor fixado de multa deve ser afastado ou subsidiariamente, reduzido, pois é desproporcional ao caso em apreço;
m)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente, razão pela qual indefiro o recebimento do recurso sob o efeito suspensivo.

O cerne da presente lide prende-se a apurar suposta ilegalidade na cobrança de valores sob a rubrica “
Seguro Cartão Protegido Cred
”, e em caso positivo, se a situação enseja a restituição em dobro e danos morais.

Analisando detidamente as provas contidas nos autos, tenho que restou comprovado tanto no processo sob o nº 5003462-72.2019.8.08.0014 quanto nos autos em epígrafe, que as cobranças realizadas pelo recorrente são indevidas.

Destarte, não há comprovação de que o consumidor tinha ciência, bem como optou pela contratação da modalidade de seguro, portanto a restituição dos valores cobrados pelo “
Seguro Cartão Protegido Cred
” é medida que se impõe.

No que concerne a determinação de restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, muito embora o recorrente sustente que não houve má-fé
[1]
, restou comprovado que o recorrido demandou judicialmente pela segunda vez, em razão de fato superveniente e insistente, qual seja, as novas cobranças decorrentes do “Seguro Cartão Protegido Cred”, o que justifica a determinação do Juízo
a quo
.

Quanto ao dano moral, a jurisprudência do STJ é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável
[2]
, contudo, além das questões envolvendo o descumprimento contratual, a situação vivenciada pelo recorrido caracteriza excepcionalidade apta a ensejar os danos morais, haja vista a resistência do recorrente em continuar promovendo os lançamentos indevidos na fatura de cartão de crédito do recorrido, mesmo tendo ciência da fundamentação exarada nos autos nº 5003462-72.2019.8.08.0014.

Assim, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pelo recorrente, o dano moral é devido, bastando a demonstração do fato ofensivo
[3]
para configurá-lo.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, o valor fixado pelo Juízo
a quo
deve ser mantido nos mesmos moldes, pois se mostra razoável e proporcional, sendo suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Por fim, no que diz respeito à aplicação de astreintes
[4]
,
o valor fixado de R$100,00 por cada cobrança realizada em dissonância com a determinação da sentença, limitada ao valor de R$5.000,00, é razoável e proporcional a particularidade do caso, eis que
não excede a capacidade financeira da empresa recorrente e tem o cunho de forçar o recorrente a cumprir obrigação que resiste.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo de
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

[1]
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO. MESMO GRUPO ECONOMICO. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. CONTA SALÁRIO. DESCONTO DE TARIFAS. CARTÃO DE CRÉDITO. ENVIO SEM SOLICITAÇÃO DO CONSUMIDOR.
COBRANÇA DE ANUIDADE. DESCONTO EM CONTA. ATO ILICITO. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATORIO.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONABILIDADE. CIRCUNSTANCIAS DO CASO CONCRETO. A legitimidade da parte para a Ação é aquilatada, consoante o entendimento pretoriano e doutrinário majoritário, de acordo com a teoria da asserção.
Em regra, a repetição do indébito de opera de maneira simples, pois somente haverá devolução em dobro, se comprovada má-fé do fornecedor.
Trata-se de situação em que o consumidor alega que contratou conta salario, porém,
houve descontos de tarifas e anuidades de cartoes de credito que nao solicitou.
A reparação proveniente de dano moral, a qual decorre de ato ilícito, é uma forma de compensar danos causados e não poderá ser usado como fonte de enriquecimento, devendo obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observados, o caráter punitivo e reparatório.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0598.16.002266-4/002, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/04/0021, publicação da súmula em 05/05/2021)

[2]
(AgInt no REsp 1827703/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019)

[3]
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO MAJORADO - JUROS MORATÓRIOS - DATA DO EVENTO DANOSO - RECURSO PROVIDO. -
A cobrança indevida de quantia por meio de desconto em proventos de aposentadoria, referente a empréstimo não contratado pelo autor, é ato ilícito que enseja o dever de indenizar. - O dano moral, neste caso, existe in re ipsa, bastando a prova da ocorrência do fato ofensivo para configurá-lo.
-
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas.
- Os juros moratórios, relativamente à indenização por danos morais, incidem a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. - Os honorários advocatícios devem ser mantidos quando fixados em valor suficiente para remunerar o trabalho do advogado.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0720.15.003346-5/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 16/09/2019)

[4]
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇAS INDEVIDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO SOB A RÚBRICA “
SEGURO CARTÃO PROTEGIDO CRED
”. CONSTATAÇÃO DE NOVAS COBRANÇAS MESMO APÓS A SENTENÇA NO PROCESSO SOB O Nº 5003462-72.2019.8.08.0014. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DE R$330,10. DANOS MORAIS NO VALOR DE R$6.000,00. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.